Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-88.2023.8.11.0048
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000476-88.2023.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 041.358.571-91 (EMBARGANTE), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (EMBARGADO), PALOMA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 044.939.261-98 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), THUANA DOS SANTOS CARNEIRO CASSIMIRO - CPF: 035.911.951-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu cerceamento de defesa em sentença que julgou improcedente o pedido sem a produção da perícia grafotécnica requerida. Acórdão anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para a produção da prova técnica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar, de forma adequada, argumentos relacionados à produção de prova pericial e à suposta preexistência de elementos que comprovariam a falsidade documental.

III. Razões de decidir

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa e fundamentou a necessidade de dilação probatória para a realização da perícia grafotécnica. A análise das circunstâncias específicas do caso demonstrou a imprescindibilidade da perícia para a adequada solução da controvérsia, não se verificando vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que determina o retorno dos autos à origem para produção de prova técnica necessária ao deslinde da causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgInt no AREsp 184595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Antônio Gomes dos Santos
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado,
Antônio Gomes dos Santos
defende a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que acolheu o recurso da parte contrária sob o fundamento de que seria necessária a realização de
prova pericial grafotécnica
para aferição da autenticidade da assinatura em autorização de desconto em benefício previdenciário.

Sustenta que o acórdão deixou de considerar que a
sentença de 1o grau
indeferiu expressamente a produção da prova pericial grafotécnica, por reconhecer
de plano
a
falsidade material
do documento impugnado, dado que o contrato apresentado faz menção a entidade (AAPIJR – Associação de Aposentados de Jaciara-MT)
inexistente à época da assinatura
(a associação somente foi fundada três anos após a suposta assinatura do documento).

Ademais, alega que o acordão não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC/2015. O juízo de origem fundamentou a desnecessidade de prova pericial no fato da própria criação tardia da entidade, que comprovava, por si só, a falsidade do documento, tornando desnecessária a perícia.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, com a alteração do julgamento anterior, reconhecendo a desnecessidade da prova grafotécnica. Subsidiariamente, que seja determinado que a perícia analise
não apenas a assinatura
, mas também a
validade do próprio documento
.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 281134854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão, pois, afirma que o acórdão deixou de considerar que a
sentença de 1o grau
indeferiu expressamente a produção da prova pericial grafotécnica, por reconhecer
de plano
a
falsidade material
do documento impugnado, dado que o contrato apresentado.

Argumenta que o acordão não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC/2015. O juízo de origem fundamentou a desnecessidade de prova pericial no fato da própria criação tardia da entidade, que comprovava, por si só, a falsidade do documento, tornando desnecessária a perícia.

Consoante acima exposto, a embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão. Sem razão!

Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Isto porque, em detida análise dos autos, vislumbra-se que a q
uestão relativa ao cerceamento de defesa
foi bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Antônio Gomes dos Santos ajuizou ação declaratória de inexistência contrato financeiro c/c pagamento de indébito e indenização por dano moral em desfavor da Confederação Brasileira de Aposentados, pensionistas e Idosos, aduzindo ser aposentado e beneficiário do INSS, relata que constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, desde julho de 2018, sob o pretexto de contribuição sindical, sem sua autorização ou vínculo com a entidade.

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinar o cancelamento definitivo da cessacao dos descontos efetuados mensalmente, condenar a parte ré a parte autora a quantia de R$2.958,72 e R$5.000,00 a titulo de dano moral.

Em suas razões recursais,
a recorrente sustenta, preliminarmente
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, uma vez que o juízo de origem teria proferido decisão sem oportunizar a produção da prova pericial grafotécnica requerida, o que violaria os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No mérito, a apelante defende a
regularidade e legalidade dos descontos realizados
, bem como em convênio firmado com o INSS. Narra que houve autorização expressa do autor para os descontos, conforme ficha de filiação apresentada, razão pela qual defende a
inexistência de dano moral
.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se expressamente na contestação, o seguinte requerimento:
“
E por fim, requer a produção de provas por todos os meios admitidos em direito, por ser de direito e de justiça, PRINCIPALMENTE A PROVA PERICIAL.” –
id.271536426.

Ademais, extrai-se da impugnação a contestação
: diante impugnação da autenticidade dos documentos apresentados pelo réu, REQUER seja recebida a presente como incidente de falsidade e determinada a realização da perícia técnica no referido documento, a fim de confirmar a falsidade da assinatura do Autor nele oposta, bem como sua inautenticidade documental, considerando sua confecção antes da existência/abertura da associação nele indicada como responsável, determinando a citação da ré para, no prazo de dez dias, manifestar pela retirada do documento dos autos (parágrafo único do art. 432 do NCPC) ou para que, no mesmo prazo, apresente nos autos a via original da autorização de desconto ora impugnada. Após, requer seja nomeado PERITO de confiança deste Juízo, para realização de PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, com objetivo de averiguar a inautenticidade do documento, mormente no que tange a assinatura oposta como sendo do autor no respectivo documento, apresentando o respectivo LAUDO PERICIAL
” – id.271536433.

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença, nos seguintes termos,
verbis
: “
No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para formar convencimento, permitindo chegar a solução da presente demanda, nos moldes do art. 355, I, do CPC.”

(id. 271536437).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pelo apelante, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para a solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da referida prova é que poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não do autor, e a ausência da pericia, na espécie, configura o cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais do autor são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.(...)

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia grafotécnica, possibilitando o convencimento pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF. [...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.
”
(id. 277837383 - grifei).

Destaco, novamente, a necessidade de realização de pericia a fim de atestar a veracidade do documento apresentado, o que foi requerido em tempo hábil pelo autor e réu.

Ademais, em relação às alegações de existência ou não da empresa à época, exigem análise probatória aprofundada, que deve ser oportunamente realizada pelo juízo de primeiro grau, no curso da instrução processual e com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa. Trata-se, portanto, de matéria que demanda dilação probatória e que, por sua natureza, não comporta resolução em sede de cognição sumária.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

As razões dos embargos estão pautadas em nítido inconformismo com o resultado do julgamento pelo Colegiado.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Logo, não há fundamento jurídico para analisar quanto a eventual inexistência de empresa ou validade do documento, pois, estar-se-ia esvaziando a funcionalidade do dispositivo em comento, que é a inibição de recursos protelatórios.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025